Tribunal: TJBA
Processo: 8078967-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078967-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRINA ALMEIDA LOPES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial. A decisão recorrida considerou que a proposta de adesão ao cartão de crédito, devidamente assinada, acompanhada das faturas e do demonstrativo de débito, configura prova escrita suficiente para a cobrança da dívida. A apelante sustenta a inadequação da via eleita, argumentando que a ausência do contrato específico assinado impede a verificação dos encargos pactuados, tornando a petição inicial inepta.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a proposta de adesão a cartão de crédito, assinada pela parte devedora, em conjunto com as faturas mensais que detalham a evolução da dívida, constitui prova escrita hábil a instruir a ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir 3. A ação monitória exige "prova escrita sem eficácia de título executivo", a qual não demanda a mesma formalidade de um título executivo, bastando que demonstre razoavelmente a existência do crédito. 4. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a proposta de adesão a cartão de crédito, acompanhada dos respectivos demonstrativos de débito, é documento suficiente para o ajuizamento da ação monitória. 5. Os documentos apresentados pela instituição financeira são hábeis para comprovar a relação jurídica e a existência provável da dívida, cabendo à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A propositura de ação monitória fundada em dívida de cartão de crédito prescinde da juntada do contrato específico assinado, sendo suficiente a apresentação da proposta de adesão assinada pelo devedor, acompanhada das faturas que demonstram o uso do serviço e a evolução do débito."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 700 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 690.412/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/08/2015; TJ-GO, Apelação Cível nº 0287902-78.2016.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, j. 25/05/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8078967-02.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
FABRINA ALMEIDA LOPES DE CARVALHO
e parte(s) recorridas
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.